Tribunal: CARF
Processo: 10410.001012/2007-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Liziane Angelotti Meira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-06-23
Data de publicação: 2020-10-08

Inteiro teor:
S3-C 3T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10410.001012/2007-68
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3301-007.802 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
23 de junho de 2020
Recorrente
COOPERATIVA REGIONAL DOS PRODUTORES DE AÇÚCAR E
ÁLCOOL DE ALAGOAS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
VÍCIO
MATERIAL.
SOCIEDADE
COOPERATIVA.
REGIME
CUMULATIVO
Por expressa disposição legal, no período que compreende a autuação as
sociedades cooperativas estão excluídas do regime não cumulativo, sendo-lhes
aplicável o regime de tributação previsto na Lei no 9.718/1998. Auto de
infração utilizou base legal equivocada para a autuação, eivando-se de vício
material, o que resultou na inclusão de receitas que não são faturamento.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/PASEP
Período de apuração: 31/12/2002 a 31/12/2005
VÍCIO
MATERIAL.
SOCIEDADE
COOPERATIVA.
REGIME
CUMULATIVO
Por expressa disposição legal, no período que compreende a autuação as
sociedades cooperativas estão excluídas do regime não cumulativo, sendo-lhes
aplicável o regime de tributação previsto na Lei no 9.718/1998. Auto de
infração utilizou base legal equivocada para a autuação, eivando-se de vício
material, o que resultou na inclusão de receitas que não são faturamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, dar provimento ao recurso
voluntário. Vencida a Conselheira Liziane Angelotti Meira (Relatora). Designado para redigir o voto
vencedor o Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior.

(assinado digitalmente)
Winderley Morais Pereira - Presidente

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Relatora

(assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10410.001012/2007-68
Fl. 497
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-007.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001012/2007-68

Salvador Cândido Brandão Junior - Redator
Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Liziane Angelotti Meira,
Marcelo Costa Marques D Oliveira, Ari Vendramini, Salvador Cândido Brandão Junior, Marco
Antonio Marinho Nunes, Semiramis de Oliveira Duro, Breno do Carmo Moreira Vieira e
Winderley Morais Pereira (Presidente).

Relatório
Visando à elucidação do caso, adoto e cito o relatório do constante da decisão
recorrida, Acórdão 11-24.631 – 2a Turma da DRJ/REC (fls 287/296):
1. Contra a empresa anteriormente identificada foram lavrados os Autos de Infração, de
fls. 04/07 e 19/21, do presente processo, juntados em cumprimento à disposição contida
no art. 2° da Portaria SRF n° 6.129, de 02.12.2005, para exigência do crédito tributário
das Contribuições PIS/COFINS, adiante especificado:

2, Segundo a autoridade autuante, durante o procedimento de verificações obrigatórias
foi constatada Falta de Recolhimento/Declaração da Contribuição para Financiamento
da Seguridade Social e da Contribuição para o Programa da Integração Social, conforme
as informações constantes no Demonstrativo do Razão Contábil e Demonstrativo do
Cálculo das contribuições não recolhidas sobre receitas de atos não cooperados (fls.
31/42) em anexo. No Termo de Encerramento (fls. 28/29), acrescenta a autoridade
autuante que:
2.1. a partir de janeiro de 2005, as contribuições não cumulativas do PIS/Cofins e a
partir de junho de 2005, as contribuições cumulativas do PIS/Cofins foram remetidas
para as usinas associadas, a responsabilidade pelo recolhimento. Este procedimento está
em desacordo com o art. 66 da Lei n° 9.430/96 e os arts. 7 e 83 da IN/SRF n° 247/02;
2.2. as receitas provenientes de transações entre o contribuinte e seus associados, como:
taxa de administração, variação monetária sobre empréstimos concedidos aos
associados e aluguéis foram considerados atos cooperados, assim como, as receitas
decorrentes da comercialização dos produtos das associadas como juros ativos sobre
duplicatas e descontos obtidos, que são repassados aos associados via sobras (sic);
2.1 através do razão contábil, observamos a existência de receitas que não estão em
conformidade com o art. 79 da Lei n° 5.764/71 e portanto, consideradas provenientes de
atos não cooperados, cujo PIS e Cofins incidentes não foram recolhidos: Aluguéis com
terceiros (de equipamentos, armazém e imóveis com pessoas não associadas à
cooperativa), juros ativos, variação monetária ativa (variação monetária sobre depósitos
judiciais), aplicações financeiras, outras receitas operacionais e venda de bens do
almoxarifado a não cooperados - venda de embalagens a pessoa jurídica não cooperada;
2.4. o contribuinte tem decisão transitada em julgado contra a ampliação da base de
cálculo do PIS/Cofins, com base no parágrafo 1° do artigo 3° da Lei n° 9.718/98.
3. Devidamente notificada, a contribuinte apresentou impugnação (fls. 79/89), por seu
representante legal, nos termos infra aduzidos:
3.1. a impugnante é detentora de título judicial transitado em julgado proferido nos
autos do Mandado de Segurança n° 99.0003276-4, o qual se certifica e reconhece seu
Fl. 498
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-007.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001012/2007-68

direito liquido e certo de não se sujeitar à incidência do PIS e da Cofins, com base em
normas inconstitucionais;
3.2. vale dizer, a referida decisão reconheceu a inconstitucionalidade do § 1° do art. 3o
da Lei n° 9.718/98 e para garantir os efeitos integrais da decisão do STF, imperativo se
impõe a anulação dos lançamentos em questão;
3.3. importa ressaltar que a situação acima se mantém inalterada após o advento das
Leis n° 10.637/02 e 10.833/03;
3.4. assim, considerando que a pessoa jurídica, ora autuada, é sociedade cooperativa de
comercialização de produtos industrializados, forçoso é concluir que o regime de
recolhimentos do PIS e da Cofins da impugnante não foi alterado pelos novéis diplomas
legais. Ela continua em tese, submetida ao malsinado parágrafo primeiro do art. 3o da
Lei n° 9.718/98, porque esse parágrafo foi declarado inconstitucional incidentalmente
no multicitado mandado de segurança;
3.5. destarte, como os presentes lançamentos contêm base de cálculo diversa de
faturamento, ou seja, sobre outras receitas, há que ser reconhecida a nulidade das
cobranças que possuam essa natureza e que apenas os lançamentos indicados são os
únicos validamente lançados pela fiscalização, os quais a impugnante reconhece como
corretos, motivo pelo qual já efetuou o pagamento, conforme cópias de DARF em
anexo;
3.6. requer que sejam expungidos dos autos de infração impugnados, os valores
reconhecidos como devidos pela cooperativa, que já se encontram quitados e seja
reconhecida a nulidade dos demais lançamentos que integram os autos de infração ora
impugnados, vez que decorrem da incidência do PIS e da Cofins sobre outras receitas
que não o faturamento da cooperativa, os quais violam flagrantemente a citada decisão
transitada em julgado.
Analisada a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento julgou acórdprocedente, com a seguinte ementa (fl. 287):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O PIS/FASEP
Período de apuração 01/12/2002 a 31/12/2002
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
PIS. INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO DE COOPERATIVAS.
A Contribuição para o Programa de Integração Social incide sobre o faturamento das
Sociedades Cooperativas.
INCONSTITUCIONALIDADE ARGÜIÇÃO.
A autoridade administrativa é incompetente para apreciar argüição de
inconstitucionalidade de lei.
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÃO PARA O FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE
SOCIAL - COFINS
Período de apuração: 01/02/2004 a 31/12/2005
PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL. PRELIMINAR DE NULIDADE.
Estando os atos administrativos, consubstanciadores do lançamento, revestidos de suas
formalidades essenciais, não há que se falar em nulidade do procedimento fiscal.
COFINS. INCIDÊNCIA SOBRE O FATURAMENTO DE COOPERATIVAS.
A Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social incide sobre o faturamento
das Sociedades Cooperativas.
Lançamento Procedente
Foi apresentado Recurso Voluntário às fls. (fls. 302/308), no qual a repisa os
argumentos expendidos na manifestação de inconformidade. No voto será abordado cada um dos
questionamentos.
Fl. 499
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-007.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001012/2007-68

Por meio da Resolução no. 3301001.089 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária (fls.
311/316), esta turma converteu o julgamento em diligência à unidade de origem para juntada dos
documentos pertinentes à ação judicial em discussão nos autos.
Foram juntados os documentos às fls. 322/475.
Às fls. 476/482, consta o Termo de Encerramento de Diligência Fiscal.
É o relatório.
Voto Vencido
O recurso voluntário é tempestivo e deve ser conhecido.
A Recorrente apresentou as seguintes questões:
II. DA ORDEM JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADO - MANDADO DE
SEGURANÇA N.o 99.0093276-4
III. DA INAPLICABILIDADE DAS LEIS N.° 10.637/2002 E 10.833/2003 À
IMPUGNANTE.
IV. DOS LANÇAMENTOS SOBRE FATURAMENTO
A Recorrente defende que seu direito está respaldado no Mandado de Segurança
n° 99.0003276-4, nos seguintes termos:
12. Como dito, a impugnante é detentora de título judicial transitado em julgado
proferido nos autos do Mandado de Segurança n° 99.0003276-4, o qual certifica e
reconhece seu direito líquido e certo de não se sujeitar à incidência do PIS e da COFINS
com base em normas absolutamente inconstitucionais.
13.Vale dizer: a referida decisão reconheceu a inconstitucionalidade do § 10, do art. 3°,
da Lei n° 9.718, de 27 de novembro de 1998, que modificou a base de cálculo dos
citados tributos (pela qual a base legal, definida como faturamento, passaria a significar
receita bruta).
14. Esse o teor da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, quando do
julgamento do RE n° 378.275-AL,cuja parte dispositiva encontra-se assim exarada:
"Do exposto, conheço do recurso e dou-lhe parcial provimento, para CONSIDERAR
INCONSTITUCIONAL A MODIFICA CÃO DA BASE DE CÁLCULO DOS
TRIBUTOS, NOS TERMOS DO ART. 30, 41°, DA LEI 9.718/1998 (art. 557,
parágrafo 1°41, do Código de Processo Civil)".
15. Portanto, iniludível se afigura o fato da impugnante ser detentora de título judicial
transitado em julgado, que exclui da incidência do PIS e da COFINS sobre as receitas
que não se caracterizam como faturamento.
16. Dessa maneira, para garantir os efeitos integrais da decisão do STF, imperativo se
impõe a anulação dos lançamentos de PIS e COFINS incidentes sobre base de cálculo
(receita bruta) que foi declarada inconstitucional.
17.Data maxima venia, manter incólume os referidos Autos de Infração é o mesmo que
negar os efeitos da decisão proferida pelo Supremo Tribunal Federal, ratificando a
patente inconstitucionalidade da exigência das contribuições, nos moldes pretendidos
pela autoridade fiscal.
18. Com efeito, se a impugnante é portadora de título judicial, transitado em julgado,
que afasta peremptoriamente a exigência de PIS e da COFINS incidentes sobre a sua
receita bruta, e se a DRF/AL lavrou autos de infração que buscam cobrar tributos
justamente sobre base de cálculo inconstitucional, resulta evidente a relação entre o
julgado e o pedido de anulação formulado pela cooperativa.
Fl. 500
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-007.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001012/2007-68

19. Importa ressaltar, ademais, que a situação acima se mantém inalterada mesmo após
o advento das Leis n.°s 10.637/2002 e 10833/2003.
Por sua vez, na decisão recorrida, entende-se que não houve concomitância, por
não se tratar da mesma questão nem da mesma base legal do processo judicial, nos seguintes
termos:
5. Alega a impugnante a nulidade dos presentes lançamentos fiscais, por se considerar
detentora de título judicial transitado em julgado, proferido nos autos do Mandado de
Segurança n° 99.0003276-4, que certifica seu direito de não se sujeitar à incidência das
contribuições PIS e Cofins, com base no § 1° do artigo 30 da Lei n° 9.718/98,
reconhecida sua inconstitucionalidade pelo aludido mandamus.
6. Tal pleito, entretanto, não tem sustentação, em princípio porque, os Autos de infração
em discussão foram lavrados em perfeita consonância com as determinações contidas na
legislação que trata da tributação do Pis/PAsep e da COF1NS, tendo a autoridade
administrativa lançadora, em observância ao que prevê o art. 142, parágrafo único, do
Código Tributário Nacional, CTN, aplicado a lei ao fato concreto, com base em provas
obtidas junto à própria autuada.
(...)
11. Depreende-se também que, não assiste razão à empresa impugnante em relação ao
pedido de nulidade do lançamento, pelo motivo da declaração de inconstitucionalidade
do § 10 do artigo 3° da Lei n° 9.718/98, declarada no julgamento do Recurso
Extraordinário n° 378.275-4 (fls. 183/184), visto que, os autos de infração, ora
analisados, não têm como fundamentação legal a citada lei e sim as Leis n° 10.637/02 e
10.833/03. Devendo ser frisado que os efeitos jurídicos da decisão judicial da sentença
prolatada não atinge as aludidas leis, que estão em plena vigência.
2. Bem como, não procedem as alegações acerca de inaplicabilidade das leis que
embasaram o lançamento em discussão, vez que, a contribuinte declara pelo Lucro Real
e para fins de tributação, houve caracterização das receitas auferidas nos termos da lei,
como veremos adiante.
Tendo em conta que não constavam dos autos cópia do processo judicial,
imprescindíveis para verificar a concomitância, esta turma, por meio da Resolução no. 3301-
001.089 - 3a Câmara / 1a Turma Ordinária, solicitou, mediante diligência, que fossem juntados
os documentos pertinentes à ação judicial (fls. 311/316).
Foram juntados os documentos às fls. 322/477. Às Fls. 476/477 encontra-se o
Termo de Encerramento de Diligência Fiscal. Houve nova intimação à Recorrente (fls. 478/482),
mas esta já havia juntado os documentos diretamente no e-processo (cf. fl. 476). Passemos à
ánalise de cada um dos pontos do Recurso Voluntário.

II. DA ORDEM JUDICIAL TRÂNSITADA EM JULGADO - MANDADO DE
SEGURANÇA N.o 99.0093276-4
Da leitura do documento juntado às fls 350, foi possível confirmar que a
Recorrente tem decisão transitada em julgado contra a ampliação da base de cálculo do PIS e da
COFINS com base no § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, editada antes da Emenda Constitucional n°
20/98 (Recurso Extraordinário nbo 378275). Essa situação, aliás, já era de conhecimento da
fiscalização no momento da autuação, conforme se verifica às fls. 31.
A autuação, contudo, não teve fulcro § 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, mas nas Leis
n° 10.637/02 e 10.833/03. Ou seja, conforme se concluiu na decisão a quo, os efeitos jurídicos da
sentença judicial prolatada não atingem a aplicação destas leis.
Fl. 501
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-007.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001012/2007-68

Portanto, não assiste razão à Recorrente neste aspecto, devendo ser negado
provimento ao Recurso Voluntário neste item.

III. DA INAPLICABILIDADE DAS LEIS N.° 10.637/2002 E 10.833/2003 À
IMPUGNANTE.
A Recorrente defende que não lhe devem ser aplicados os dispositivos das Leis n°
10.637/02 e 10.833/03 em razão de entender que as sociedades cooperativas estão excluídas dessa
legislação.
26. Consequentemente, somente para as pessoas jurídicas sujeitas ao sistema não-
cumulativo é que se pode empregar a compreensão prevista nos arts. 10 dos referidos
diplomas, os quais indicam que o fato gerador das mencionadas exações será "o
faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil".
27. Dito de outro modo: a incidência do PIS e da COFINS sobre a RECEITA BRUTA
somente tem validade para as pessoas jurídicas sujeitas a não-cumulatividade.
28. Tanto é assim, que o art. 8° da Lei n.° 10.637/2002 e o art. 10 da Lei n° 10.833/2003
enunciam expressamente:
LEI 10.637/2002
Art. 80 Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição para o PIS/Pasep,
vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. lo a 6o:
X - as sociedades cooperativas.
LEI 10.833/2003
Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da COFINS, vigentes anteriormente a
esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos arts. lo a 8o:
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das
deduções de que trata o art. 15 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001,
e o art. 17 da Lei no 10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as disposições do §
7o do art. 3o das Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e 10.833, de 29 de dezembro
de 2003, e as de consumo;
(...).
29.A leitura do preceptivo legal acima transcrito deixa absolutamente claro que as
sociedades cooperativas "permanecem sujeitas" às normas da legislação da contribuição
ao PIS e a COFINS, "vigentes anteriormente" à Lei 10.637/2002 e 10.833/2003. E ainda
acrescenta: "não se lhes aplicando" os arts. 1° ao 6° da Lei 10.637/2002 e os arts. 1° a 8°
da Lei 10.833/2003.
30. Ora, o dispositivo é claro quando exclui das,/ novas disposições do PIS/COFINS
não-cumulativos a sociedade cooperativa, e não os atos cooperativos da sociedade
cooperativa, como erroneamente interpretou a DRJ, dando à lei palavras que nela
inexistem.
31. Assim, considerando que a pessoa jurídica ora autuada é sociedade cooperativa de
comercialização de produtos industrializados, forçoso concluir que o regime de
recolhimento do PIS e da COFINS da contribuinte ora impugnante não foi alterado
pelos novéis diplomas legais. Ela continua, em tese, submetida ao malsinado parágrafo
primeiro do art. 3° da Lei 9.718/1998. Em tese, porque esse parágrafo foi declarado
inconstitucional incidentalmente no multicitado mandado de segurança.
Nesse sentido, a legislação aplicável seria o art. 3° da Lei 9.718/1998, em relação ao
qual tem decisão judicial transitada em julgado. Ou seja, adotada essa linha de entendimento,
deveria ser retomada a discussão do item anterior e a autuação não se sustentaria.
Fl. 502
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-007.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001012/2007-68

Necessário observar, contudo, que a atuação se deu exatamente em relação a
operações não consideradas atos cooperativos. Segue trecho do Auto de Infração:
Através do razão contábil, observamos a existência de receitas que não estão em
conformidade com o art. 79 da Lei n° 5.764/71 e, portanto consideradas provenientes de
atos não cooperados, cujo PIS e a COFINS incidentes não foram recolhidos:
Aluguéis com terceiros - aluguéis de equipamentos, armazém e imóveis com pessoas
não associadas à cooperativa
Juros ativos - juros sobre empréstimo compulsório a Eletrobrás
Variação monetária ativa - variações monetárias calculadas sobre depósitos judiciais
Aplicações financeiras -rendimentos de aplicações financeiras junto a instituições
financeiras Outras receitas operacionais - créditos bancários e receitas de prestação de
serviços de movimentação e armazenagem de mercadorias pertencentes à pessoa
jurídica não cooperada.
Venda de bens do almoxarifado a não cooperados -venda de embalagens a pessoa
jurídica não cooperada.
O contribuinte tem decisão transitada em julgado contra a ampliação da base de cálculo
do PIS e da COFINS com base no parágrafo 1° do art. 3° da Lei 9.718/98, editada antes
da Emenda Constitucional n° 20/98, que ampliou o conceito da base de cálculo do PIS e
da COFINS.
Os art. 1° e parágrafo 1° da Lei n° 10.637/02 e da Lei n° 10.833/03, definem como fato
gerador do PIS e da COFINS:
...o faturamento mensal, assim entendido o total das receitas auferidas pela pessoa
jurídica, independentemente de sua denominação ou classificação contábil.
§ lo Para efeito do disposto neste artigo, o total das receitas compreende a receita
bruta da venda de bens e serviços nas operações em conta própria ou alheia e todas as
demais receitas auferidas pela pessoa jurídica.
§ 20 A base de cálculo da contribuição é o valor do faturamento, conforme definido no
caput.".
Desta forma, foram cobrados o PIS sobre as receitas acima mencionadas no período de
dez/02 a dez/05 (a partir da vigência da Lei 10.637/02) e a COFINS, referente ao
período de fev/04 a dez/05 (a partir da vigência da Lei 10.833/03).
Portanto, foram considerados pela fiscalização somente os atos não cooperativos para
efeito de tributação. Dessa forma, deve ser mantida essa cobrança e negado provimento ao Recurso
Voluntário neste item.
IV. DOS LANÇAMENTOS SOBRE FATURAMENTO
Neste item, não se trata de uma impugnação, mas de lançamentos fiscais com os
quais a Recorrente concordou e já efetuou o pagamento. Nesta item, em consequência, não há
uma lide e não cabe a este CARF se manifestar.

CONCLUSÃO
Diante do exposto, propõe-se negar provimento ao Recurso Voluntário.

(assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira
Fl. 503
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-007.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001012/2007-68

Voto Vencedor
Conselheiro Salvador Cândido Brandão Junior, Redator designado.
A despeito do excelente voto da ilustre relatora, peço vênia para divergir, pois o
auto de infração contém um vício material que impede este colegiado de analisar o mérito do
processo, tão bem debatido pela relatora, relacionado com a questão das receitas de atos não
cooperados.
Isso porque os autos de infração lavrados para constituição de crédito de PIS, no
período de dezembro/2002 até dezembro/2005, e COFINS, no período de fevereiro/2004 até
dezembro/2005, prestaram-se a tributar receitas consideradas como provenientes de atos não
cooperados, mas com fundamento nas leis 10.637/2002 e 10.833/2003.
Após a análise da documentação e escrita contábil da autuada, a ilustre
fiscalização detectou receitas não oferecidas à tributação das contribuições, tais como aluguéis,
juros ativos, variações monetárias sobre depósitos judiciais, dentre outras, conforme descrição
abaixo:
Através do razão contábil, observamos a existência de receitas que não estão em
conformidade com o art. 79 da Lei n° 5.764/71 e, portanto consideradas provenientes de
atos não cooperados, cujo PIS e a COFINS incidentes não foram recolhidos:
Aluguéis com terceiros - aluguéis de equipamentos, armazém e imóveis com pessoas
não associadas à cooperativa
Juros ativos - juros sobre empréstimo compulsório a Eletrobrás
Variação monetária ativa - variações monetárias calculadas sobre depósitos judiciais.
Aplicações financeiras -rendimentos de aplicações financeiras junto a instituições
financeiras
Outras receitas operacionais - créditos bancários e receitas de prestação de serviços de
movimentação e armazenagem de mercadorias pertencentes à pessoa jurídica não
cooperada.
Venda de bens do almoxarifado a não cooperados -venda de embalagens a pessoa
jurídica não cooperada.
O contribuinte tem decisão transitada em julgado contra a ampliação da base de cálculo
do PIS e da COFINS com base no parágrafo 1o do art. 3o da Lei 9.718/98, editada antes
da Emenda Constitucional n° 20/98, que ampliou o conceito da base de cálculo do PIS e
da COFINS.
Desta análise, concluiu que sobre todas as receitas acima discriminadas deveria
incidir as contribuições para o PIS e para a COFINS, porém, sob o regime não cumulativo
previsto nas leis nos 10.637/2002 e 10.833/2003, afastando a coisa julgada detida pela autuada,
que questionou o alargamento da base de cálculo operado pela lei 9.718/1998.
Ainda, a autuação com base no regime não cumulativo permite a aplicação da
tributação sobre todas as demais receitas consideradas como provenientes de atos não
cooperativos, independentemente de sua classificação contábil, inclusive as receitas de aluguel e
as receitas financeiras, tais como as de juros ativos e correção monetária.
No entanto, as sociedades cooperativas estão expressamente excluídas do regime
não cumulativo, conforme previsão do artigo 8o da lei 10.637/2002 para o PIS e artigo 10 da lei
10.833/2003, verbis:
Fl. 504
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-007.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001012/2007-68

Lei no 10.637/2002 Art. 8o Permanecem sujeitas às normas da legislação da contribuição
para o PIS/Pasep, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as
disposições dos arts. 1o a 6o: Produção de efeito I – as pessoas jurídicas referidas nos§§
6o,8oe9odo art. 3oda Lei no 9.718, de 27 de novembro de 1998(parágrafos introduzidos
pelaMedida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001), e Lei no 7.102, de 20 de
junho de 1983;
(..)
X - as sociedades cooperativas;
-- Lei no 10.833/2003 Art. 10. Permanecem sujeitas às normas da legislação da
COFINS, vigentes anteriormente a esta Lei, não se lhes aplicando as disposições dos
arts. 1oa 8o: (...)
VI - as sociedades cooperativas; (vigorou até abril/2004, inclusive)
VI - sociedades cooperativas, exceto as de produção agropecuária, sem prejuízo das
deduções de que trata oart. 15 da Medida Provisória no2.158-35, de 24 de agosto de
2001, e oart. 17 da Lei no10.684, de 30 de maio de 2003, não lhes aplicando as
disposições do§ 7odo art. 3odas Leis nos 10.637, de 30 de dezembro de 2002, e10.833,
de 29 de dezembro de 2003, e as de consumo; (Redação dada pela Lei no 10.865, de
2004)
Ressalte-se que a Recorrente não é cooperativa de produção, mas sim comerciante
de produtos. Conforme estatuto social da cooperativa (fls. 53-102), seu objetivo é a venda em
comum da produção de açúcar, álcool, melaço e derivados, dos seus associados, com a previsão
de que as associadas devem a entregar à Cooperativa para que esta comercialize toda a produção,
e este ponto foi reconhecido pela própria fiscalização na descrição do auto de infração e também
foi levantado pela Recorrente em seu recurso voluntário:
31. Assim, considerando que a pessoa jurídica ora autuada é sociedade cooperativa de
comercialização de produtos industrializados, forçoso concluir que o regime de
recolhimento do PIS e da COFINS da contribuinte ora impugnante não foi alterado
pelos novéis diplomas legais. Ela continua, em tese, submetida ao malsinado parágrafo
primeiro do art. 3° da Lei 9.718/1998. Em tese, porque esse parágrafo foi declarado
inconstitucional incidentalmente no multicitado mandado de segurança.
Portanto, as sociedades cooperativas são tributadas no regime cumulativo previsto
na lei 9.718/1998, cuja base de cálculo é o faturamento, assim entendida com a receita bruta
decorrente da venda de mercadorias ou venda de serviços, conforme artigo 12 do Decreto-lei no
1.598/1977. Com isso, a discussão sobre quais receitas decorrem de atos cooperados e de atos
não cooperados, só teria relevância se para incidir as contribuições que incidiriam sobre os atos
não cooperados que configurasse receita bruta, faturamento, no caso, da venda das produtos para
não cooperados.
No entanto, ao lavrar o auto de infração com base legal equivocada, qual seja, as
leis 10.637/2002 e 10.833/2003, a fiscalização incluiu como receita de ato não cooperado a
totalidade das receitas da Recorrente, inclusive aquelas não decorrente de faturamento, tais como
o aluguel, juros ativos, aplicações financeiras e correção monetária. E mais, ao assim proceder,
contornou a coisa julgada detida pela autuada, que impedia a consideração de receitas financeiras
como receita bruta, em razão da inconstitucionalidade do alargamento da base de cálculo
operada pelo art. 3o, § 1o da Lei 9.718/1998.
Todavia, por utilizar base legal equivocada para a lavratura dos autos de infração,
percebe-se que há um vício material que impede a análise do que é faturamento e do que é ato
cooperado ou não cooperado, não sendo nem possível adentrar ao mérito para excluir da
autuação receitas que não decorrem do faturamento, devendo-se anular o auto de infração.
Fl. 505
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 3301-007.802 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10410.001012/2007-68

Com isso, voto por conhecer do recurso voluntário para dar provimento.
(documento assinado digitalmente)
Salvador Cândido Brandão Junior

Fl. 506
DF CARF MF
Documento nato-digital